Tribunal: STF
Processo: RHC 64650
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-28
Data de publicação: 1986-11-28

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' - TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA,
DEVIDAMENTE INTIMADAS. NÃO PODE O JUIZ DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO
DO FEITO, A PRETEXTO DE QUE A DEFESA CABIA TRAZE-LAS, SENDO ELE O
DETENTOR DO PODER DE COMPELI-LAS A COMPARECER, OU SEM QUE SE
FACULTE A DEFESA SUA SUBSTITUIÇÃO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO, EM PARTE, MANTIDA A PRISÃO
DO RECORRENTE.